Tribunal: TJMT
Processo: 1013025-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013025-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ROBSON RODRIGUES XAVIER - CPF: 408.974.781-34 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-
MULTA E

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

–

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
-
-

DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Havendo a intimação da parte executada em fase de cumprimento de sentença por meio do Dje e Sistema, como se denota da aba expediente, apesar das alegações do causídico de que não houve intimação do patrono constituído, evidencia-se dos autos que este já possuía acesso ao feito desde 05.08.2021 e muito antes da disponibilização do acórdão,

pois possuía cadastramento via
sistema
, razão pela qual, não merece guarida seus argumentos quanto a nulidade de intimação.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento

da obrigação.

As discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, não é admitida, devendo o devedor utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção possui cognição destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1013025-17.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ROBSON RODRIGUES XAVIER

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO PAN S.A.,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
nos autos do Cumprimento de Sentença
da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1016093-80.2021.8.11.0041
, proposto por
ROBSON RODRIGUES XAVIER
.
, rejeitou a

exceção de pré-executividade
interposta
pelo agravante.

Defende, em síntese, que todas as matérias apresentadas na referida Exceção são de ordem pública, qual seja, prementes erros de cálculo, que não são atingidos por preclusão, não demandando os erros dilação probatória, pois facilmente aferíveis, não tendo sido operada, em contrapartida, coisa julgada a seu respeito.

Postula

pelo reconhecimento da nulidade da penhora em face da ausência de intimação do acórdão, já que a intimação para cumprimento de sentença de Id no 69511881 não fora efetivada em nome do subscritor RENATO CHAGAS, ou seja, do patrono ora constituído.

Alega, ainda, pelo reconhecimento de excesso de execução afirmando que o dano material foi calculado de maneira equivocada, pois computou em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, havendo uma diferença de R$42.054,19; requerendo pelo reconhecimento da nulidade de intimação e inaplicabilidade do artigo 523 do CPC.

Assevera que a matéria atinente ao excesso a execução pode

ser reconhecida de ofício pelo juiz, bem como pode ser comprovada por prova pré-constituída, pois bastaria uma simples análise para verificar que o exequente utilizou juros e atualizações totalmente dissonantes da sentença/acórdão.

Defende que o “
Código Civil atual veda expressamente o enriquecimento sem causa. Assim, a matéria relativa à ofensa da ordem pública deve ser revisitada sob as luzes dos princípios que regem as obrigações na ordem contemporânea, isto é, a boa-fé e a vedação do enriquecimento sem causa”.

Afirma que o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantido a r. decisão, o Agravante estará sujeito à grave prejuízo em razão de bloqueio e levantamento indevido de valores.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito o provimento do recurso para reconhecer a nulidade de intimação do executado, a suspeição da empresa que confeccionou os cálculos e o excesso de execução e, por conseguinte, a decisão agravada ser cassada, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito.

A tutela recursal restou indeferida, conforme id no 1344303670.

As contrarrazões foram ofertadas (id no 136647679) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença referente à ação ordinária de A
ção
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais no

1016093-80.2021.8.11.0041

ao final, foi julgada
julgou parcialmente procedente para fazer incidir os juros remuneratórios 1,74% ao mês, de forma simples,
convertendo
a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em
empréstimo consignado
;

autorizar a repetição de indébito em dobro e atualizada
; condenar o

réu ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 20.000,00

atualizados a partir da condenação, pelos índices oficiais; conceder os pedidos formulados em

tutela antecipada, para determinar a imediata suspensão dos descontos, abstendo-se o réu de efetuar o lançamento de anotações em cadastros de inadimplentes, e suspendendo os descontos, mediante a reserva da margem consignada, até que ocorra a adequação do contrato.
Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, atualizado a partir do ajuizamento da ação (ID No 59577418), do qual a parte ré/agravante

recorreu (id no 61519098), sendo o recurso parcialmente provido tão somente para minorar
o valor dos danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais),
mantendo todos os demais termos da sentença, conforme Acórdão ID 67993757.

O acórdão transitou em julgado (id no67993762) , sendo apresentado incidente de cumprimento de sentença (id no 69323091), pleiteando o recebimento da condenação, no valor de R$
R$ 65.765,10 (sessenta e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos), caso o requerido realize o pagamento voluntário, no prazo de quinze dias, conforme artigo 523 do Código de Processo Civil;

Intimada para pagamento o agravante/executado, este se manteve inerte em cumprir o comando judicial, restando certificado o decurso do prazo

para o pagamento voluntário da condenação no dia
03/12/2021
, sem sua efetivação, conforme certidão 71941346.

Com efeito, diante da ausência de realização de pagamento voluntário pelo agravante, o agravado/exequente apresentou o valor do debito sem o pagamento voluntario acrescido da multa e honorários era de R$ 78.876,05 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e seis reais e cinco centavos), que atualizado perfazia o valor devido de R$ 80.052,25 (id no 73739422), pleiteando a

realização de penhora on line do débito.

O pleito retro fora deferido (ID 81812309) e em 30/05/2022 o agravante apresentou a exceção de pré-executividade
(id no 86136098)
postulando
pelo reconhecimento da nulidade da penhora,
já que a intimação para cumprimento de sentença de Id no 69511881 não fora efetivada em nome do subscritor Renato Chagas, ou seja, do patrono ora constituído;

Postulou, também, pelo reconhecimento de excesso de execução afirmando que o dano material foi calculado de maneira equivocada, pois computou em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, havendo uma diferença de R$42.054,19; pelo reconhecimento da nulidade de intimação; inaplicabilidade do artigo 523 do CPC.

Entretanto, a exceção fora veementemente rejeitada pelo R. Juízo da 2° Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proferindo a decisão recorrida nos seguintes termos:

“
Vislumbra-se dos autos que houve a intimação da parte executada em fase de cumprimento de sentença por meio do
DJE e SISTEMA
, como se denota da aba expediente. Ora, em que pese as alegações do causídico, evidencia-se dos autos que este já possuía acesso ao feito desde 05.08.2021, pois possui cadastramento via
SISTEMA
, razão pela qual, não merece guarida seus argumentos quanto a nulidade de intimação.

E mais, considerando o transcurso do prazo desde o início da nova fase processual, evidente que se faz necessária a inclusão da multa do art. 523 do CPC, por ser medida de rigor, eis que não havendo cumprimento pelo executado, incidem a multa nos termos da lei, não havendo de ser excluída por mera liberalidade do executado. Ademais, o exequente aportou aos autos a planilha de cálculo nos parâmetros decididos no feito.

Quanto a alegação de reconhecimento do excesso de execução, não se trata de matéria afeta a ser suscitada em exceção de pré-executividade, pois não é matéria de ordem pública, estando afeta a
dilação probatória ou realização de perícias
, sendo utilizada para corrigir irregularidade de título ou objeções que possam ser conhecidas
de ofício
pelo magistrado, o que não se enquadra no feito em tela.

(id no 87143063 – autos de origem)

Dessa decisão, recorre a instituição financeira por meio do presente recurso pleiteando o seu

provimento alegando, para tanto,

que todas as matérias apresentadas na referida Exceção são de ordem pública, qual seja, prementes erros de cálculo, que não são atingidos por preclusão, não demandando os erros dilação probatória, pois facilmente aferíveis, não tendo sido operada, em contrapartida, coisa julgada a seu respeito; o reconhecimento da nulidade da penhora em face da ausência de intimação do acórdão, já que a intimação para cumprimento de sentença de Id no 69511881 não fora efetivada em nome do subscritor Renato Chagas, ou seja, do patrono ora constituído;

o reconhecimento de excesso de execução afirmando que o dano material foi calculado de maneira equivocada, pois computou em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, havendo uma diferença de R$ 42.054,19 (quarenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e dezenove centavos), devendo o
decisum
ser cassado, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Alega o agravante o reconhecimento da nulidade da penhora, já que a intimação para cumprimento de sentença de Id no 69511881 não fora efetivada em nome do subscritor Renato Chagas, ou seja, do patrono ora constituído;
Entretanto, n
uma análise dos autos, verifica-se que apesar da exceção de pré-executividade ser apresentada pelo Dr. Renato Chagas Correa da Silva em 08/06/2022 (id no 86136098 – autos de origem), este já acessava os autos antes mesmo da disponibilização do acórdão (18/09/2021), ou seja, já acessava os autos desde 5/8/202, conforme se verifica da aba de expediente - autos originários, de modo que não há de se falar em nulidade de intimação.

Observa-se que o recurso de apelação fora interposto pelo Dr. FELICIANO LYRA MOURA – OAB/MT 15.758-A e este fora devidamente intimado do acórdão publicado no DJE No 11067/2021. E, após análise da peça apresentada como Exceção de Pré-Executividade verifica-se que a peça fora assinada pelo Dr RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA – OAB/MT 14.992-A, que já acessava os autos antes mesmo da disponibilização do acórdão, desde 5/8/2021, conforme se verifica da aba de expediente - autos originários, o que não o faz desconhecedor da ação, sendo conhecedor da demanda antes mesmo de sua habilitação nos autos, não havendo razão para nulidade da intimação.

Com efeito, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, conforme certidão exarada no id no 71941346, sobre o débito será acrescido a multa de 10% e o honorários de advogado de 10%, conforme preconiza o § 1o do art. 523 do CPC, senão vejamos:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO.
Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação, cingindo-se a depositar judicialmente a quantia, prestando mera garantia à impugnação ao cumprimento de sentença.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO”.(Agravo de Instrumento, No 70082923939, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 10-12-2019)

Portanto, a decisão recorrida nada mais fez que cumprir a legislação processual vigente nesse ponto.

Alega, ainda, pelo reconhecimento de excesso de execução afirmando que o dano material foi calculado de maneira equivocada, pois computou em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, havendo uma diferença de R$ 42.054,19 (quarenta e dois mil, cinquenta e quatro reais e dezenove centavos);

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a reforma da decisão quanto a esse ponto, tendo em vista a pretensão de que se reconheça o excesso do valor executado não ter respaldo legal através da exceção de pré-executividade.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa incidental, pela qual o executado, utilizando-se de petição nos próprios autos da ação de execução, e independentemente do ajuizamento de embargos ou de prévia segurança do Juízo, busca o reconhecimento de nulidades que atingem a validade do processo ou do título, requerendo a regularização ou extinção do feito.

É imprescindível, porém, que o executado exiba prova documental inquestionável, ou seja, é preciso que a matéria alegada seja comprovada de plano, sendo prova documental o único meio de prova admitido.

Nesse sentido, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“
Não apenas por meio dos embargos o devedor pode atacar a execução forçada. Quando se trata de acusar a falta de condições da ação de execução, ou a ausência de algum pressuposto processual, a arguição pode se dar por meio de simples petição nos próprios autos do processo executivo.

(...)

Entre os casos que pode ser cogitados na execução de pré-executividade figuram todos aqueles de impedem a configuração do título executivo ou que privam da força executiva, como por exemplo, as questões ligadas à falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação, ou ainda à inadequação do meio escolhido para obter a tutela jurisdicional executiva.

(...)

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutidas dentro do procedimento regular dos embargos
”.
(
Curso de Direito Processual Civil – Processo de execução e cumprimento da sentença – Processo cautelar e tutela de urgência. Volume II
. 41a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 459/460).

Não são admitidas discussões da ilegalidade e/ou abusividade dos encargos pactuados, por meio de exceção de pré-executividade, mesmo porque não se trata de matéria de ordem pública, devendo o executado se utilizar do instrumento processual adequado, pois a exceção
é
destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação ou de pressupostos processuais atrelados à execução, bem como de objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...).

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE MANEJADA APÓS DESISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...). 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória. 3. (...). 4. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte”. (STJ – Segunda Turma – REsp 1285945/RO - Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES)

EMENTA: “Execução. Falta de liquidez. Nulidade (pré-executividade). 1. Admite-se a exceção, de maneira que é lícito arguir de nula a execução, por simples petição. A saber, pode a parte alegar a nulidade, independentemente de embargos, por exemplo, "Admissível, como condição de pré-executividade, o exame da liquidez, certeza e exigibilidade do Título a viabilizar o processo de execução" (REsp-124.364, DJ de 26.10.98). 2. Mas não afeta a liquidez do título questões atinentes à capitalização, cumulação de comissão de permanência e correção monetária, utilização de determinado modelo de correção. Trata-se de matérias próprias dos arts. 741 e 745 do Cód. de Pr. Civil. 3. Podendo validamente opor-se à execução por meio de embargos, não é lícito se utilize da exceção. 4. Caso em que na origem se impunha, "para melhor discussão da dívida ou do título, a oposição de embargos, uma vez seguro o juízo da execução". Inocorrência de afronta ao art. 618, I do Cód. de Pr. Civil. Dissídio não configurado. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ - Terceira Turma - REsp 187195/RJ - Rel. Ministro
NILSON NAVES)

A exceção de pré-executividade não se presta para examinar cláusulas contratuais ou, a forma de cálculo do débito, já que, como visto, a sua utilização se limita à perquirição de vícios flagrantes, como no caso das condições da ação, o que não se estende ao exame de cláusulas contratuais ou se foi computado em dobro todas as parcelas, quando deveria ser apenas as parcelas descontadas em excesso, como pretende o agravante

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que
“a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Ainda a propósito da impossibilidade de discussão de matérias carentes de produção probatória:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO/DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). 2. O col. Tribunal a quo, mediante análise soberana do contexto fático-probatório dos autos, entendeu que o alegado excesso de execução, tal como propugnado, não poderia ser analisado em exceção de pré-executividade, pois não é verificável de plano, dependendo de contraditório/dilação probatória. Entendimento em sintonia com a jurisprudência desta Corte (Súmula 83/STJ). 3. Derruir a afirmativa de que o caso exige contraditório/dilação probatória, nos moldes ora postulados, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 764.227/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO )

EMENTA
: “
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE SUPOSTO EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, a via da exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de matérias de ordem pública, devidamente instruída com a prova da alegação, não sendo o caso das hipóteses que envolvem suposto excesso, mormente em face de desacerto relativo a juros e correção” (STJ – 1a Turma – PET no AREsp 745.717/RS – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA)

EMENTA:
“(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
)

EMENTA:

(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, concluiu pelo não acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, no caso dos autos, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para a análise da alegação de ilegitimidade. 3. "A exceção de pré-executividade tem por finalidade impugnar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo, não constituindo via adequada para examinar temas que demandam dilação probatória" (AgInt no AREsp 621.011/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 18.4.2017)” – STJ –
2a Turma – REsp 1724365/SP – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN
)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO E DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.” (N.U 0089371-36.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)

2. Liminar concedida nesta instância revogada.

3. Recurso desprovido.
(N.U 1006414-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

EMENTA:
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO
. É inviável a discussão sobre o excesso de execução, modo de aplicação de juros e correção monetária por meio de exceção de pré-executividade
, o que deve ocorrer em sede de impugnação, já que não se trata de questões de ordem pública” (TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo – RAI 135582/2015 – Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO)

EMENTA
: “AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIVERSOS DO ÍNDICE UTILIZADO NO CÁLCULO - MATÉRIA QUE NÃO DIZ RESPEITO ÀS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A via escolhida, vale dizer, Exceção de Pre-Executividade, não é adequada à análise de matérias que desafiam instrução probatória” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – AgR 172935/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).
(N.U 1018488-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07
/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, “
é

possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
” (STJ – 2o Turma – Resp no 1.285.945/RO – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – julgado em 18/10/2011). 2. O direito à prorrogação da dívida rural é matéria que demanda ampla discussão sobre o preenchimento dos requisito legais necessários e dilação probatória, sendo incompatível com a via de cognição estreita da exceção de pré-executividade.
(N.U 1017175-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022